Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001886-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), ANTONIO CRUVINEL DA CUNHA - CPF: 572.866.396-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Antonio Cruvinel da Cunha contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou a emenda da inicial para comprovação de tentativas administrativas de solução do litígio, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de demonstração de tentativas administrativas como condição para o regular prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC, que somente pode ser afastada mediante prova em contrário.

4.

A documentação acostada aos autos, como a ausência de declaração de imposto de renda e registros de execuções e pendências financeiras, corrobora a alegação de hipossuficiência do agravante, não havendo elementos que infirmem a presunção legal.

5.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado à prévia tentativa de solução administrativa do litígio.

6.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 3o, §3o, apenas estimula a solução consensual dos conflitos, não exigindo a tentativa administrativa como requisito de procedibilidade da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira e somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

2.

A exigência de esgotamento da via administrativa para propositura da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANTONIO CRUVINEL DA CUNHA
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, processo n. 1009242-34.2024.8.11.0004.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo agravante, além de determinar a emenda da inicial para que fossem trazidos aos autos elementos mínimos de demonstração do interesse de agir, mediante a comprovação de tentativas administrativas de solução do litígio.

Sustenta o Agravante que comprovou sua hipossuficiência, notadamente pela ausência de declaração de imposto de renda e pela documentação juntada aos autos, sendo suficiente a presunção de veracidade da declaração firmada, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC.

Aduz ainda,

que a exigência de esgotamento da via administrativa para propositura da demanda viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88).

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional.

Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.

Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser "a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas" (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário § 6o: 25).

O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que a parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo tem direito à gratuidade da justiça. O §3o do art. 99 do mesmo diploma legal prevê que se presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica feita exclusivamente por pessoa natural.

No caso dos autos, o agravante apresentou documentos que corroboram sua alegação de hipossuficiência, notadamente a
ausência de declaração de imposto de renda nos últimos anos e a existência de execuções e pendências financeiras,
reforçando a sua atual situação econômica fragilizada. Não há, portanto, elementos que infirmem a presunção legal.

Ressalte-se que o elevado número de apontamentos negativos em nome do autor, bem como a existência de execuções propostas em seu desfavor, não constituem, por si só, prova da sua insuficiência de recursos financeiros, pois tais circunstâncias possuem caráter ambíguo, a depender do contexto fático, podendo indicar tanto a hipossuficiência econômica quanto a postura de devedor contumaz, sobretudo diante dos valores expressivos dos registros.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova em sentido contrário (AgInt no AREsp 1.466.586/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 28/11/2019).

Ademais, a exigência de demonstração de tentativas administrativas como condição para o ajuizamento da demanda configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o acesso à justiça não pode ser condicionado ao esgotamento da via administrativa (RE 631.240/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2015).

A redação atual do Código de Processo Civil (art. 3o, §3o) apenas estimula a solução consensual dos conflitos, sem, contudo, exigir a tentativa prévia como condição de procedibilidade da ação.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO CONSENSUAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.o da Constituição da Republica, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso à via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas .
O esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial (AgRg no AREsp 217.998/RJ).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006719-77.2023 .8.11.0006, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A ausência de esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010309-62.2023 .8.11.0006, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Portanto, é de rigor a reforma da decisão agravada, para conceder a gratuidade da justiça ao agravante e afastar a exigência de comprovação de tentativas administrativas de solução do litígio como condição para o regular processamento da ação.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para conceder a gratuidade da justiça ao agravante e afastar a exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025